Tribunal: TJES
Processo: 5010628-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010628-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SIRLENE DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA APÓS ACORDO. CONTATOS TELEFÔNICOS DIRECIONADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Sirlene dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Banco Itaucard S.A., sob a alegação de cobranças abusivas realizadas após a celebração de acordo de quitação de dívida de cartão de crédito, inclusive por meio de ligações insistentes a terceiros, como filha e neto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilicitude na conduta do banco apelado ao realizar cobranças persistentes e direcionadas a terceiros após acordo de quitação, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os registros telefônicos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que os números utilizados pertencem ao banco apelado ou a empresas por ele contratadas, tampouco comprovam a ocorrência de contatos excessivos ou vexatórios.

Os contatos se deram majoritariamente durante o período de inadimplência anterior ao acordo, configurando exercício regular do direito de cobrança (art. 188, I, do CC).

A jurisprudência consolidada exige, para a configuração de dano moral em cobranças, que a conduta seja excessivamente reiterada, desrespeitosa ou constrangedora, o que não se verifica no caso concreto.

A alegada extensão das ligações a terceiros carece de comprovação quanto ao conteúdo e gravidade dos contatos, não sendo suficiente a simples listagem de chamadas.

Ausente prova de violação à dignidade ou de abalo concreto aos direitos da personalidade, não se caracteriza o dever de indenizar, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral por cobrança indevida exige demonstração de conduta abusiva, vexatória ou reiterada de forma excessiva, não sendo suficiente a simples alegação de contatos telefônicos.

A cobrança realizada durante período de inadimplência, ainda que insistente, constitui exercício regular de direito, desde que ausente prova de excesso ou constrangimento.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Código Civil, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 0198942-07.2019.8.21.7000, Rel. Desª Cláudia Maria Hardt, j. 30.01.2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0730714-34.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 03.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010628-87.2022.8.08.0035

APELANTE:
MARIA SIRLENE DOS SANTOS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA SIRLENE DOS SANTOS
em razão da sentença (Id. 16608955) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (Id. 16608958), sustenta, em síntese, a reforma do julgado ao argumento de que restou comprovada a abusividade das cobranças realizadas pela instituição financeira, as quais teriam persistido mesmo após a celebração de acordo para quitação do débito.

Aduz que as chamadas excessivas e direcionadas a terceiros (filha e neto) configuram dano moral
in re ipsa
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual responsabilidade civil da instituição financeira apelada em razão de supostas cobranças abusivas de débitos de cartão de crédito, que teriam ocorrido mediante ligações insistentes e contatos com terceiros estranhos à lide, inclusive após composição amigável da dívida.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso vertente, os registros de chamadas e mensagens acostados (Ids. 14041843 e 14041850) mostram-se insuficientes para caracterizar o ato ilícito indenizável.

Primeiramente, observa-se que a apelante não logrou demonstrar de forma inequívoca que os números de telefone constantes nos registros pertencem efetivamente ao apelado ou a empresas de cobrança a ele vinculadas.

Ademais, as telas sistêmicas indicam que o acordo foi formalizado em novembro de 2021, e a maior parte dos contatos relatados insere-se no período de inadimplência, configurando, portanto,
exercício regular de direito
do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Ainda que se admita a ocorrência de contatos pontuais após a quitação, a jurisprudência pátria emana o entendimento de que a mera insistência em cobranças, sem prova de exposição vexatória, humilhante ou de gravame aos direitos da personalidade, não transborda a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Confiram-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. 1.
Hipótese em que o agir das demandadas, decorrente da realização de várias ligações para os números de telefones dos autores, num curto interregno, tendentes a cobrar dívida de fatura vencida e impaga, insere-se dentro do regular exercício que possui o credor (artigo 188, II, CC), na medida em que não expôs os devedores a uma situação vexatória ou constrangedora
. 2. Logo,
no que pertine à reparação dos danos morais, os fatos trazidos aos autos não implicaram violação a atributo da personalidade da parte autora, e sim configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano
. [...] (TJRS; APL 0198942-07.2019.8.21.7000; Proc 70082270331; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 30/01/2020; DJERS 04/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Ausentes provas de que o autor pagou o débito, ônus que lhe competia, não é possível reconhecer a ilegalidade da cobrança feita ao consumidor pela empresa de telefonia. 2.
A cobrança de dívida existente constitui exercício regular de direito, o que não gera dano moral
. 3.
Inexistentes provas nos autos de que a empresa realizou número excessivo de chamadas telefônicas para o consumidor, não é possível o reconhecimento da prática de ato ilícito por parte daquela
. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor.
(TJDF; Proc 07307.14-34.2017.8.07.0001; Ac. 116.2401; Quarta Turma Cível; Rel. Des.
Sérgio Rocha
; Julg. 03/04/2019; DJDFTE 09/04/2019).

Conforme se vê, a configuração do dano moral em casos de cobrança exige que a conduta seja
acentuadamente excessiva
ou desrespeitosa. Na hipótese, as provas não revelam frequência capaz de interromper o sossego de forma insuportável ou violação à dignidade da apelante.

A suposta extensão das cobranças a terceiros também carece de prova robusta quanto ao teor das conversas, não bastando a simples amostragem de histórico de chamadas em aparelhos distintos.

Portanto, ausente a comprovação de conduta abusiva que atinja os atributos da personalidade, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)